Tribunal: TJDFT
Processo: 0714770-87.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
Chamo o feito à ordem. Em respeito ao princípio da segurança jurídica e a fim de evitar decisões conflitantes, determino à Secretaria da Terceira Turma Cível que proceda a associação entre os agravos de instrumento no 0715002-02.2020.8.07.0000, no 0715399-61.2020.8.07.0000 e n° 0714770-87.2020.8.07.0000, para julgamento conjunto dos méritos dos respectivos recursos. Preclusa a decisão de id 16615009, retornem os autos conclusos. Cumpra-se.